Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Na hipótese de o laudo pericial confirmar as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima, sobretudo se confirmado pelas demais provas produzidas inclusive em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, na pena-base (artigo 59 do Código Penal), consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de tal fração em patamar superior. Dosimetria da primeira fase reajustada, com os demais reflexos na pena final do acusado.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.